Tribunal: TJES
Processo: 5000462-18.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000462-18.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ FERNANDO DE BARROS e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL CONTRATADO NO ÂMBITO DO PRONAF. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA EM RAZÃO DE ESTIAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO E DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luiz Fernando de Barros e outros contra sentença da 1ª Vara de Pancas/ES que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S.A., referentes à cobrança da nota de crédito rural nº 40/03662-6, no valor de R$ 99.960,00, contratada no âmbito do PRONAF para aquisição de matrizes bovinas leiteiras. Os embargantes alegam que a severa estiagem que assolou a região inviabilizou o adimplemento da obrigação e pleiteiam o alongamento da dívida com base na Resolução nº 4.591/2017, no Manual do Crédito Rural e na Súmula nº 298 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargantes fazem jus ao alongamento da dívida rural em razão da alegada frustração de receita decorrente de seca; (ii) verificar se é aplicável a teoria da imprevisão à hipótese dos autos, a fim de justificar a modificação das condições do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece que o alongamento da dívida rural é direito do devedor, nos termos da Súmula nº 298 do STJ, mas sua concessão depende do preenchimento dos requisitos legais e regulamentares, entre eles a comprovação do evento adverso e a formulação de requerimento administrativo antes do vencimento da dívida.

Os apelantes não apresentaram laudos técnicos, relatórios ou documentos que comprovassem a efetiva frustração da atividade financiada ou os prejuízos causados pela estiagem, limitando-se a alegações genéricas, o que impede o reconhecimento do direito pleiteado.

A ausência de requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida impede a concessão compulsória do alongamento, conforme exigência expressa na legislação e reiterada jurisprudência.

A aplicação da teoria da imprevisão pressupõe a ocorrência de evento extraordinário e imprevisível que afete substancialmente o equilíbrio contratual, o que não restou demonstrado nos autos. A estiagem, embora severa, é considerada risco inerente à atividade agrícola.

O fato de a estiagem ser fato notório não afasta o ônus dos devedores de comprovarem concretamente o impacto negativo na produção, como exige o art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O alongamento da dívida rural previsto na Súmula nº 298 do STJ exige comprovação do evento adverso que comprometa o adimplemento da obrigação, além de requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.

A estiagem, ainda que severa e de conhecimento público, não é suficiente, por si só, para ensejar o alongamento da dívida rural sem a devida comprovação técnica e documental dos prejuízos causados.

A teoria da imprevisão não se aplica quando o evento alegado (estiagem) é previsível e integra o risco natural da atividade agrícola.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000462-18.2021.8.08.0039

APELANTE:
LUIZ FERNANDO DE BARROS E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Luiz Fernando de Barros e outros em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Pancas, nos autos dos embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S.A., que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões sustentam os apelantes, inicialmente, que conhecem o entendimento do STJ sobre a aplicabilidade da Teoria da Imprevisão nos contratos agrícolas. Contudo, por mais que se entenda que as intempéries climáticas compõem risco do negócio, nenhum agricultor prevê sua intensidade e poder de destruição.

Ademais, o CPC prevê que “fatos notórios” independem da análise de provas (art. 374, I, do CPC), como é o caso das secas e frustrações agrícolas ocorridas no Espírito Santo.

Sob tais premissas, não negam a situação de inadimplência, sendo pleiteada, contudo, a aplicação da Resolução n.º 4.591 de 25 de 2017 e do Manual de Crédito Rural, no que tange ao parcelamento de seu débito.

Afirmam possuir direito subjetivo à prorrogação (alongamento) do vencimento da dívida, com base na Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da frustração de receitas decorrente da severa seca que assolou a região, sendo mister o provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Na origem, a instituição financeira apelada ajuizou execução de título extrajudicial com amparo na nota de crédito rural nº 40/03662-6, no valor original de R$ 99.960,00 (noventa e nove mil, novecentos e sessenta reais), emitida em 27/04/2017 para financiar a aquisição de matrizes bovinas leiteiras, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).

Os executados, aqui apelantes, apresentaram embargos alegando que a severa seca que assolou a região de Pancas-ES inviabilizou o adimplemento da obrigação, gerando o direito ao alongamento da dívida.

Analisando detidamente os autos, adianto que a sentença de improcedência não merece reparo.

De fato, a Súmula nº 298 do STJ estabelece que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
”.

Ocorre que tal direito não é automático, exigindo, para seu exercício, a comprovação, por parte do devedor, do preenchimento dos requisitos previstos na legislação específica.

Dentre eles, destaca-se a demonstração da dificuldade de adimplemento em razão de eventos como frustração de safras por fatores adversos e a formulação de pedido administrativo prévio ao vencimento da dívida.

No caso dos autos, os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Limitaram-se a alegações genéricas sobre a ocorrência de seca na região, sem, contudo, apresentar qualquer laudo técnico, relatório de perdas ou outro documento idôneo que atestasse a efetiva frustração da atividade financiada.

Ademais, a teoria da imprevisão não socorre os recorrentes, pois a ocorrência de estiagem, ainda que severa, é evento previsível no contexto da atividade agrícola, integrando o risco inerente ao próprio negócio, não se caracterizando como evento extraordinário para os fins pretendidos.

Não tendo sido preenchidos os requisitos legais, notadamente a comprovação da incapacidade de pagamento por evento adverso e imprevisível, não há que se falar em direito compulsório ao alongamento da dívida.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS RECURSAIS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz da causa entender suficientemente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato que deve ser provado documentalmente.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias" (AgRg no Ag 882.975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 27/4/2015).

3. Na hipótese, as instâncias locais concluíram que a parte ora agravante não preencheu os requisitos para alongamento da dívida contida na cédula de crédito rural, consignando que "apenas a produtividade abaixo do esperado nas três fazendas que os apelantes cultivam não é suficiente para demonstrar que atendem os requisitos legais exigidos para o alongamento da dívida, tendo em vista o valor da dívida, o tamanho da área plantada e o percentual de perda em cada fazenda.
Além disso, os apelantes não comprovaram o prévio requerimento administrativo junto à instituição financeira, que também é um dos requisitos para o obter o alongamento da dívida".

4. A pretensão de modificar tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.426.163/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Por fim, embora os apelantes aleguem que a ocorrência de estiagem no Espírito Santo é fato público e notório, deveriam comprovar, concretamente, os prejuízos suportados em razão do aludido evento, afetando o equilíbrio do contrato, o que não restou demonstrado nos autos, sendo pleiteado o julgamento antecipado da lide.

Deste Tribunal colhe-se o aresto que segue:

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA COM RECURSOS DO PRONAF. TERMO ADITIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Caso em exame apelação cível interposta pelo banco de desenvolvimento do estado do Espírito Santo s/a contra sentença que julgou procedente o pedido de alongamento de dívida rural, determinando a aplicação da resolução BACEN nº 4.660/2018 e da Lei nº 13.606/2018 à cédula de crédito bancário firmada com os autores, determinando, inclusive, a exclusão dos nomes dos devedores dos cadastros de inadimplentes e fixando multas em caso de descumprimento. 2 questão em discussão: Verificar se estão presentes os requisitos legais e regulamentares para que a renegociação da dívida rural torne-se vinculante para a instituição financeira, entre os quais se inclui a necessidade de que o mutuário interessado efetue requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. 3 razões de decidir: O termo aditivo firmado entre as partes em 03/11/2017 já contemplou a renegociação da dívida rural, com previsão expressa de refinanciamento do saldo devedor e fixação de novas datas de vencimento, caracterizando o exercício da prerrogativa prevista na legislação aplicável.
Para a concessão do alongamento da dívida rural com base na resolução nº 4.660/2018, exige-se o prévio requerimento administrativo feito pelo devedor antes do vencimento da dívida, o que não foi demonstrado pelos autores. A Súmula nº 298 do STJ estabelece que o alongamento da dívida rural é direito do devedor, mas sua fruição depende do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, não sendo automático. A ocorrência de estiagem no Espírito Santo é fato público e notório, mas, conforme jurisprudência consolidada, não afasta o ônus do produtor rural de comprovar concretamente os prejuízos e o preenchimento dos requisitos normativos. A aplicação da teoria da imprevisão exige demonstração de evento extraordinário e imprevisível que afete o equilíbrio do contrato, o que não restou comprovado nos auto
s. 4. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: A celebração de termo aditivo anterior ao ajuizamento da ação, contendo cláusulas de refinanciamento, afasta a pretensão de novo alongamento da dívida rural com base na resolução BACEN nº 4.660/2018. O direito ao alongamento de dívida rural, embora reconhecido pela Súmula nº 298 do STJ, exige requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida e o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares. A estiagem, ainda que pública e notória, não é suficiente, por si só, para justificar a prorrogação da dívida rural sem a demonstração de prejuízo efetivo e cumprimento das condições normativas.
(TJES; AC 0000927-29.2019.8.08.0057; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 25/06/2025).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade já deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)